Tribunal: STF
Processo: RHC 143058
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM. INVIABILIDADE.



    I - Ausência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos declaratórios. 



    II - São incabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, a parte utiliza-os para viabilizar reexame de matéria já decidida. 



    III - Embargos de declaração a que se nega provimento. 



    IV – Inviabilidade da concessão ex officio da ordem.